Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712526-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na execução fiscal no 0704529-40.2019.8.07.0016, ajuizada em face de BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital (ID86994563): “Trata-se de pedido de citação por edital formulado pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito. Intime-se o Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 24/11/2019 (Despacho ID 49902843), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” Nesta sede, o agravante defende o inequívoco cabimento da citação por edital no caso dos autos. Alega que esgotou todos os meios de localizar a executada, já que em seus cadastros não há outros endereços além dos citados e diligenciados no juízo de piso. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de se determinar a citação por edital da agravada, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID25209051). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recorrente está dispensado do preparo, nos termos do Decreto-Lei no 500/69, como também da juntada de peças, conforme art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em 31/01/2019, em desfavor de Bernadeth Mara Rodrigues Santos, para cobrança do débito inicial de R$20.729,06, com fundamento nas certidões de dívida ativa (CDA’s) ns. 0007659695 e 0007659709 (ID28217835). Conforme os documentos IDs 49392780/78883211, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal da ré nos endereços obtidos pelo exequente em consultas à Secretaria Nacional de Segurança Pública (INFOSEG), à base de dados dos Cadastros de Pessoas Físicas e Jurídicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF e CNPJ/MF), à base de dados do Cadastro Nacional de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (CNE), ao Serviço Consulta de Condutor, à base de dados do GETRAN e ao Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) (IDs 49392780/78883211). Diante do insucesso quanto à citação pessoal, o agravante formulou o requerimento de citação por edital (ID86866396), o que foi indeferido na decisão ora recorrida. Segundo o magistrado, “a análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito”. Na ocasião, determinou a intimação do exequente “para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão” (ID86994563). Nesta sede, o agravante pretende que seja determinada a imediata citação por edital da requerida. Tratando-se de execução fiscal, a matéria impugnada é regida pela Lei no 6.830/1980, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.” Em razão da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 1o da Lei no 6.830/80), vale a transcrição de seu art. 256, que prevê as hipóteses em que permitida a citação por edital: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” – g.n. Dessa forma, a citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama que tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário que reste evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). No caso dos autos, ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública e também para o Poder Judiciário, o que inviabiliza que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, neste instante processual, ante a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator